Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-69.2023.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706168-69.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VINICIUS CELENTE LORCA APELADO: RAFAELA SANTOS VELOSO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Vinícius Celente Lorca contra decisão que não conheceu de apelação interposto por Rafaela Santos Veloso (id 70063249). O embargante afirma que a decisão incorreu em omissão. Argumenta que não houve definição em relação à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Acrescenta que deve haver a referida majoração em razão do não conhecimento integral do recurso (id 70441139). A embargada apresentou contrarrazões (id 70917166). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos em que há na decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, bem como para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal, não são cabíveis para discutir o mérito da decisão recorrida. Verifica-se que eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclarar a decisão obscura ou contraditória. Os embargos de declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente, mas apenas aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante alega omissão na decisão. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A omissão é defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se nos casos em que o julgador não se manifesta sobre ponto a que deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). A sentença acolheu parcialmente o pedido formulado na ação principal e fixou os honorários advocatícios da seguinte maneira: Na ação principal, ante a sucumbência recíproca, arcarão as partes com o pagamento das despesas processuais e honorários, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada, na forma do art. 85, § 2o, do CPC (id 65322054). A apelação interposta pela embargada não foi conhecida integralmente. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil determina que o Tribunal majore os honorários advocatícios de sucumbência fixados anteriormente em caso de não conhecimento ou desprovimento do recurso. O Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça contribuiu para pacificar algumas discussões sobre o tema. Firmou a tese de que a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais depende do integral desprovimento ou não conhecimento do recurso.[1] O Ministro Paulo Sérgio Domingues, Relator do Recurso Especial n. 1.865.553, destacou que o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil objetiva desestimular a interposição de recursos que não tenham perspectiva de êxito para atender aos princípios constitucionais da celeridade e da duração razoável do processo.[2] A majoração não incidirá apenas se outra circunstância obstá-la, como a não fixação anterior, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo majoração representa um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. A decisão de id 70063249 não conheceu a apelação interposta pela embargada, mas deixou de majorar os respectivos honorários advocatícios sucumbenciais. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para que o dispositivo da decisão passe a constar da seguinte forma: Ante o exposto, não conheço da apelação interposta por Rafaela Santos Veloso com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por Rafaela Santos Veloso para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp 1.864.633/RS, Corte Especial, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 21.12.2023. [2] STJ, AgInt no AREsp n. 1.341.886/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.5.2019.